Tribunal: CARF
Processo: 10280.721267/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721267/2012-31
ACÓRDÃO
2002-008.990 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ELVIRA RODRIGUES COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE DECLARAÇÃO DA FONTE
PAGADORA COMPROVADO PELO CONTRIBUINTE. VALORES DECLARADOS
NA DIRF ANO-CALENDÁRIO EM QUE A RECEITA FOI AUFERIDA.
Não é considerado omitido o rendimento quando comprovado que este foi
auferido em outro ano calendário e que foi incluído na DIRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.990 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721267/2012-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos da Fundação Universidade Federal do Amapá do
Ano-Calendário 2010 (fls. 29-33).
A Recorrente apresentou impugnação em que alega que o rendimento não foi
auferido no ano calendário 2010, mas sim 2009 (fls. 5-14). Em anexo à impugnação constam e-
mail trocados junto ao setor administrativo da fonte pagadora em que eles reconhecem o
equívoco ocorrido, mas alegam não ser mais possível retificar a declaração de retenção.
Sobreveio o acórdão no 16-67.619, proferido pela 22a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação por não ter a Impugnante se manifestado com
relação ao despacho decisório que manteve a exigência consubstanciada na Notificação de
Lançamento (fls. 60-63).
Cientificada em 26/05/2015 (fl. 66-67), a Recorrente apresentou decisão judicial
que reconheceu o seu direito de reparação com relação à restituição do Imposto de Renda,
exercício de 2011 que foi impossibilitada de receber em virtude do equívoco perpetrado pela
fonte pagadora (fls. 69-73), além de Recurso Voluntário em 19/06/2015 (fl. 76) em que reitera o
argumento da impugnação de que o rendimento já foi por ela declarado no ano calendário 2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Conforme delineado no relatório, a lide versa sobre a comprovação da identidade
entre os rendimentos imputados como omitidos por parte da fiscalização no ano calendário de
2010 com os rendimentos declarados pela Recorrente no ano calendário 2009.
Percebo que as provas trazidas pela Recorrente não foram apreciadas na origem e
são essenciais para a compreensão da lide. Veja que a fonte pagadora se equivocou com relação
ao lançamento realizado e, nas conversas trocadas com a fonte pagadora foi evidenciado que esse
erro também foi percebido com relação a outras pessoas vinculadas à instituição (fl. 13).
Foi apresentada tela de consulta do sistema SIAF em que foi reconhecido que
faturamento do pagamento se deu em 26/05/2009 (fls. 7-8), além de recibos demonstrando que o
pagamento se deu no mês de maio de 2009. Assim, com base na verdade material, é possível
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.990 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721267/2012-31
3
validar a informação trazida pela Recorrente de que houve equívoco por parte da fonte pagadora,
sendo certo que os rendimentos foram percebidos no Ano-Calendário 2009.
Torna-se necessário verificar se a Recorrente incluiu os referidos rendimentos em
sua declaração do Ano-Calendário 2009. Veja-se que na fl. 80 foi declarado exatamente o
rendimento auferido, no importe de R$ 1.857,18, oriundo de UNIFAP UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPA percebido no Ano-Calendário 2009.
Assim, a pretensão da Recorrente deve ser acolhida para que seja reconhecida a
inexistência de omissão de rendimentos.
É curioso ressaltar que a Recorrente ingressou com ação judicial para obter danos
materiais e morais em desfavor da fonte pagadora em razão do erro ter impedido o ressarcimento
de imposto de renda a ela devido e que essa ação foi julgada parcialmente procedente para que a
Recorrente fosse ressarcida do valor em litígio acrescido de juros Selic.
Destaco que não se trata de concomitância, pois o que foi discutido na referida ação
foi a responsabilidade civil da fonte pagadora pelas informações incorretamente prestadas. A ação
judicial, ao determinar que UNIFAP arcasse com um dano material que ainda não estava
definitivamente consumado, se adiantou e concedeu à Recorrente o valor em lide sem se atentar
para ausência de definitividade da exigência fiscal neste processo.
Com o acolhimento do pleito recursal, entendo que o pressuposto fático que
norteou a sentença deixou de existir e, caso tenha transitado em julgado, a Recorrente receberá o
valor referente à restituição duas vezes, uma da fonte pagadora e outra da Receita Federal do
Brasil.
Embora seja uma situação curiosa, não tendo sido a União parte no processo
judicial, a lide apenas afeta as partes envolvidas, de modo que a referida sentença não impacta no
deslinde da lide administrativa.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e julgá-lo procedente
para cancelar o lançamento referente à omissão de receitas e, com isso, excluir também o IRRF
recolhido pela fonte pagadora.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 104
DF CARF MF
Original